Tribunal: TJDFT
Processo: 0745620-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0745620-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S.A. AGRAVADO: ANA PAULA MENEZES KRASNY GONCALVES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por INTEGRA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. contra decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença, determinou o bloqueio de valores via SISBAJUD para garantir o custeio do tratamento médico da agravada diante do reiterado descumprimento da obrigação de fazer. Importa registrar que este Relator, em decisão liminar (ID 77502626) delimitou expressamente o objeto recursal, esclarecendo que somente seria conhecido o ponto referente ao bloqueio judicial de valores destinado ao tratamento da agravada, excluindo-se, por força da preclusão consumativa, toda e qualquer discussão relativa à incidência, proporcionalidade ou exigibilidade das multas, bem como sobre a ocorrência ou não de descumprimento da obrigação, matérias que já se encontram submetidas ao exame do Tribunal no agravo de instrumento anteriormente interposto - 0741658-20.2025.8.07.0000. Por sua vez, o agravo interno interposto pela operadora tem objeto ainda mais restrito, limitando-se à revisão da decisão monocrática deste Relator que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, no qual se buscava tão somente suspender o bloqueio judicial determinado na origem. Após a interposição de ambos os recursos, sobreveio sequência de atos processuais relevantes. Primeiramente, houve a realização da pesquisa SISBAJUD, que, contudo, não restou exitosa, inexistindo, portanto, bloqueio efetivado nos autos. Em seguida, a própria agravada informou nos autos de origem que a operadora restabeleceu o plano de saúde e voltou a autorizar o tratamento, fato posteriormente reconhecido expressamente pelo Juízo de primeiro grau ao afastar a incidência de nova multa. Conforme consignado pelo magistrado, a finalidade coercitiva das astreintes fixadas anteriormente havia sido alcançada, diante do cumprimento da obrigação de fazer, ainda que tardio. Ressalto que, a última decisão proferida na origem reforça esse cenário. Na ocasião, o juiz reconhece o atendimento da obrigação pela operadora, afasta nova penalidade e determina a manifestação da exequente sobre o prosseguimento do feito, assinalando, inclusive, a possibilidade de extinção do cumprimento provisório caso nada seja requerido. Assim, não subsiste risco atual de novos bloqueios destinados ao custeio do tratamento, tampouco há valores constritos em razão da decisão agravada, inexistindo risco ao comprometimento dos recursos da operadora. Nesse atual contexto, eventual julgamento de mérito pelo Colegiado, a priori, não produziria efeito útil, considerando que o objeto do agravo de instrumento está limitado ao bloqueio para custeio do tratamento, o qual não se mostrou efetivo e não voltará a ocorrer enquanto perdurar o cumprimento da obrigação, o agravo interno visa apenas à concessão de efeito suspensivo para evitar um bloqueio que não se concretizou e que, à luz dos fatos supervenientes, mostra-se desnecessário e, por fim, todas as questões relativas à validade, proporcionalidade ou manutenção das multas diárias não podem ser examinadas neste feito, pois submetidas ao agravo de instrumento anterior e, portanto, atingidas pela preclusão, conforme já assentado na decisão liminar. Portanto, num primeiro momento, vislumbra-se a perda superveniente de objeto. Isso porque, mesmo que providos, tanto o agravo de instrumento quanto o agravo interno não teriam aptidão para gerar qualquer alteração prática, tendo em vista que não há bloqueios a serem suspensos, liberados ou evitados, nem risco de nova constrição fundamentada na decisão questionada. A utilidade da tutela recursal aparenta encontrar-se esvaziada, não remanescendo, aos olhos deste Relator, interesse recursal para o prosseguimento dos recursos. Contudo, em respeito ao princípio da não surpresa, INTIME-SE a parte agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça e justifique de forma adequada se ainda detém interesse no julgamento do mérito do agravo de instrumento e do agravo interno, considerando a delimitação do objeto recursal, a ausência de utilidade prática decorrente de eventual provimento e o reconhecimento, pela parte agravada e pelo Juízo de origem, do cumprimento da obrigação que fundamentara o bloqueio impugnado. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator